Tribunal: TJSP
Processo: 2261832-89.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária – Honorários advocatícios impostos à Fazenda Pública em caso de impugnação rejeitada – Admissibilidade – Art. 85, § 7o, do novo CPC – Arbitramento da verba honorária – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261832-89.2018.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
CARLUCIO SANTANA PEDREIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.200
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2261832-89.2018.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. FABIO SZNIFER
AGRAVANTE: CARLUCIO SANTANA PEDREIRA
AGRAVADO: INSS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação acidentária
Honorários advocatícios impostos à Fazenda Pública
em caso de impugnação rejeitada Admissibilidade
Art. 85, § 7o, do novo CPC
Arbitramento da verba
honorária Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS
contra r. decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão que deixou de
acolher impugnação oferecida pela autarquia, sem arbitrar os honorários do
advogado do exequente.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Defende o
cabimento do arbitramento de honorários advocatícios em sede de execução,
aduzindo que a condenação não está condicionada ao requerimento do
devedor. Postula a fixação em 20% do valor do débito, conforme o disposto no
artigo 85, § 3o, inciso I, do novo CPC, considerada, ainda, a resistência do
INSS em adimplir sua obrigação. Argumenta que não há que se falar em
preclusão do direito ao arbitramento, invocando jurisprudência a respeito.
Reclama, ainda, a definição da sucumbência em função do presente agravo.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
A decisão agravada rejeitou embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
opostos contra decisão anterior que não acolheu impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada pela autarquia, definindo os índices de correção
monetária e juros moratórios a serem aplicados, sem arbitrar os honorários
advocatícios do patrono do autor.
Anote-se, inicialmente, que não se desconhece o
entendimento do STJ firmado na Súmula no 519 do STJ, segundo a qual: “Na
hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são
cabíveis honorários advocatícios”.
Ocorre que, em se tratando de cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública, a matéria veio a ser disciplinada de forma específica
pelo novo Estatuto de Processual, que dispõe o seguinte:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde
que não tenha sido impugnada” (grifo aposto).
No caso em apreço, o INSS apresentou impugnação e saiu
derrotado, de modo que, havendo sucumbência, é de rigor a sua condenação
ao pagamento de honorários advocatícios, até mesmo em observância ao
princípio da causalidade.
Nesse sentido, a jurisprudência dominante nesta Câmara:
“Acidente do trabalho
Cumprimento de sentença

Honorários advocatícios
Imposição à Fazenda Pública ante a rejeição da
impugnação ofertada
Cabimento
Base de cálculo dos honorários

Diferença entre valor homologado e o montante reconhecido pelo executado
como devido Adequação da r. decisão agravada Dou parcial provimento ao
recurso” (Agravo de Instrumento no 2272683-90.2018.8.26.0000, Rel. Des. Luiz
Felipe Nogueira, j. em 30/07/2019).
Dentro desse quadro, os honorários advocatícios são ora
fixados em 10% sobre a diferença entre o valor apurado na conta homologada
(R$ 8.166,45
fls. 182/188) e o proposto pelo INSS (R$ 2.937,05
fls.
171/176) , com atualização a partir deste acórdão.
Finalmente, não há lugar para honorários advocatícios em
função do presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital